Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), R C RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.655/0001-03 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009665-11.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1009665-11.2021.811.0000

Agravante:
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME

Agravados:
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES COM DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CONSIGNAÇÃO EM VALOR PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018) para descaracterizar a mora a consignação há que ser no valor integralmente devido e não no montante que a parte entenda devido, porquanto se assim for, a mora não restará descaracterizada.

Ainda conforma a Corte Superior
a descaracterização da mora é possível, entretanto,
quando houver a presença concomitante dos requisitos:

(i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii)
efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão
, além da

(III)
consignação ou caução idônea

do valor total do contrato
, ou,
consignação/caução idônea

da parte do contrato que é objeto de contestação,
neste último caso, na hipótese de a discussão não ser sobre a integralidade do contrato, mas apenas de parte dele.

E a falta de qualquer dos requisitos implica no indeferimento da consignação com descaracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009665-11.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1009665-11.2021.811.0000

Agravante:
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME

Agravados:
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso

RELATÓRIO:

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
contra decisão

do Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição do Indébito com Tutela de Urgência no 1015031-05.2021.8.11.0041
, proposta por
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
, aqui agravante, em face de
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e de
Cooperativa de Economia
e de
Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de consignação de parcelas no
“
valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”
,
feito pela autora, aqui agravante, referente a dívida da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO – no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online – Número 44001104855
firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta
.

Informa ter proposto Ação Cominatória e não Ação de Revisional, com o objetivo de obrigar as agravadas a cumprirem as cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Informa ainda: “
que vem sendo praticado pela instituição financeira, explica-se que após firmar o contrato de CÉDULA DE 1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias Página 5 de 17 CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO (ID 54429813), já na primeira parcela de amortização, em outubro/2019, o valor debitado da conta da agravante foi de R$5.069,89. Considerando que o valor das parcelas é indexado ao capital total, com a amortização e consequente diminuição do saldo devedor, o reflexo lógico seria que o valor das parcelas acompanhasse essa redução, porém, em sentido contrário, o valor das parcelas segue oscilando PARA CIMA sem qualquer critério, atingindo R$6.785,88 em fevereiro/2020; R$6.855,23 em dezembro/2020 e até R$7.438,00 em fevereiro/2021.”
.

Relata ter postulado a consignação de parcelas no

“
valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”
, máxime diante das respostas sem explicações feitas em razões das notificações extrajudiciais encaminhadas para as agravadas.

Alega que o parecer técnico que instruiu sua petição inicial, elaborado em 18.3.2021, comprova a cobrança de encargos superiores aos contratados e, portanto, cobrança a maior, bem assim enriquecimento indevido das agravadas.

Após discorrer sobre as informações consignadas no referido laudo pericial, notadamente quanto aos encargos contratuais, notadamente quanto a taxa efetiva de juros, alega ter feito com que o valor da dívida já extrapolasse indevidamente mais de R$22.000,00, argui que a negociação feita com as agravadas pelo período de 03/2020 a 08/2020 se refere a suspensão de pagamentos autorizadas pelo BNDES em razão da pandemia da COVID-19 e que foi indevidamente tratada pelas agravadas como renegociação, tendo, inclusive, gerado mais juros sobre os valores.

Após discorrer sobre a tutela de urgência, defende a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de ser autorizada a
consignação de parcelas no

“
valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 89798955).

Contraminuta de
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
no

id. 102869465 em que

defende o desprovimento do Agravo.

Certidão de decurso do prazo de contraminuta do
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
no id. 109599970.

Contraminuta extemporânea do
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
no

id. 110165477 em que

também

defende o desprovimento do Agravo.

Petição da agravante,
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
, no id. 110163470, em que sustenta a extemporaneidade e pugna pelo desentranhamento da contraminuta do

Banco Cooperativo do Brasil S.A.
juntada no

id. 110165477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009665-11.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1009665-11.2021.811.0000

Agravante:
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME

Agravados:
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciario de Mato Grosso

VOTO:

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
contra decisão

do Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição do Indébito com Tutela de Urgência no 1015031-05.2021.8.11.0041
, proposta por
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
, aqui agravante, em face de
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e de
Cooperativa de Economia
e de
Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de consignação de parcelas no
“
valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”
,
feito pela autora, aqui agravante, referente a dívida da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO – no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online – Número 44001104855
firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma, para deferir, o pedido de consignação em pagamento feito pela autora aqui agravante, com a descaracterização da mora, na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição do Indébito com Tutela de Urgência que propôs

em face de
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e de
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
, que tem por objeto a discussão de eventual incidência de cobrança abusiva nas parcelas da dívida da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO –
no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online
– número 44001104855
firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição do Indébito com Tutela de Urgência no 1015031-05.2021.8.11.0041
proposta por
Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
, aqui agravante, em face de
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e de
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
, em que a autora, aqui recorrente, alega não pretender revisão de cláusulas contratuais, mas tão somente obrigar as requeridas a cumprirem as regras da contratação consignada na

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO –
no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online
– número 44001104855
firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta, porquanto argui a cobrança de valores exorbitantes na conta corrente da autora, que extrapolam, e muito, o real valor das parcelas acrescidas dos encargos contratados.

Arguiu a autora que como exemplo é que cita que na primeira amortização, ocorrida em outubro de 2019, o valor debitado na sua conta corrente foi de R$5.069,89 e considerado que o valor das parcelas é indexado ao capital total, com a amortização e consequente diminuição do saldo devedor, o reflexo lógico seria de que o valor das parcelas acompanhasse essa diminuição, porém, em sentido contrário, o valor segue oscilando para cima, atingindo, R$6.785,88 em fevereiro de 2020; R$6.855,23 em dezembro de 2020 e R$7.438,00 em fevereiro de 2021.

Alegou que indagada, a gerente da agência da requerida, sequer soube explicar o ocorrido, fato que levou a autora a notificar extrajudicialmente a requerida em 08.3.2021 e que feito parecer técnico em 18.3.2021 restou verificado que os encargos financeiros aplicados nas parcelas mensais debitadas pelas requeridas são muito superiores aos previstos no contrato e que, inclusive, as requeridas já se apropriaram, indevidamente, de mais de R$22.000,00 apenas até a data de 18.3.2021.

Assim propôs a Ação cominatória e pugnou pela consignação dos valores na forma que entende devidos, respaldados pelo parecer técnico que laborou, com o afastamento da mora, bem como a restituição em dobro do indébito no valor de R$45.990,88 e a compensação de haveres.

Em sede de tutela de urgência postulou a vedação dos débitos automáticos na conta corrente enquanto as parcelas estiverem consignadas e de ser feita qualquer tipo de cobrança, bem assim, expropriação e/ou inserção de restrições de crédito no nome da autora e dos avalistas, sob pena de multa diária. No mérito, a procedência da ação.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de consignação de parcelas, com descaracterização a mora, nos valores que a autora, aqui agravante, entende devidos
,
referente a dívida da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO – no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online – Número 44001104855
firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta
.

Pois bem
. A autora pretendeu, em sede de tutela de urgência, ao argumento de constatação de cobrança de encargos acima dos percentuais contratados, apurados pelo laudo da perícia que, unilateralmente, elaborou a consignação das parcelas da divida da cédula de crédito que firmou com as requeridas nos valores indicados pela mencionada perícia e o afastamento da mora, cujo pedido foi indeferido pela decisão impugnada.

Em que pese as alegações, tem-se que razão não socorre a autora recorrente.

Sucede que além do laudo pericial sequer indicar quais os valores das parcelas vincendas que eventualmente deviam ser consignadas, como registrou a decisão impugnada, também conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça para descaracterizar a mora a consignação há que ser no valor integralmente devido e não no montante que a parte entenda devido, porquanto se assim for, a mora não restará descaracterizada.

Assim, não há descaracterização da mora nas ações, autônomas, de Consignação em Pagamento, ou, até mesmo em consignação feita cumulativamente com outros pedidos em ações outras como no caso (por exemplo:
Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento
) se o depósito for de valor
parcial
, vale dizer,
apenas no montante que a parte entenda devido
:

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR –
DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento,
MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA
. (
TJMS, Apelação no 0806721-08.2017.8112.0008, 5a Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018) (grifei).

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL
- TUTELA DE URGÊNCIA -
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO -
POSSIBILIDADE
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO PARCIAL. Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Discutindo-se os valores contratados, é
possível o depósito judicial das parcelas no valor que a parte entende devido
,
CONTUDO, SEM SE DESCARACTERIZAR A MORA
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.016319-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 14/04/2021) (grifei).

Também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.
DEPÓSITO PARCIAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. LIMITAÇÃO DA ASTREINTE. PEDIDO PREJUDICADO.

1.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
SOMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL
do contrato
TEM O CONDÃO DE AFASTAR A MORA
, nos termos da Súmula no 380 do STJ
.

2.

Fica prejudicado o exame da pretensão recursal alusiva a limitação da astreinte, eis que fixada com intuito de verem cumpridas as providências para o afastamento da mora, a qual com a reforma do julgado não restou descaracterizada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJGO - Agravo de Instrumento 0063175-22.2021.809.0000, 3a Câmara Cível, Relator Des. Itamar de Lima, Julgamento: 03 de maio de 2021) (grifei).

Realça-se que, ainda conforme o STJ, no
AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
, a descaracterização da mora é possível, entretanto,
quando houver a presença concomitante dos requisitos:

(i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii)
efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão
, além da

(III)
consignação ou caução idônea

do valor total do contrato
, ou,
consignação/caução idônea

da parte do contrato que é objeto de contestação,
neste último caso, na hipótese de a discussão não ser sobre a integralidade do contrato, mas apenas de parte dele.

Veja a citada orientação:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. 1. A mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos.

Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes.

2. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;
(ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão
(consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ);
e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes
. Súmula 83/STJ 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora, pois insuficientes os valores depositados judicialmente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018) (grifei)

Neste caso, a perícia apresentada pela autora, trata-se de laudo unilateral que ainda desafia o contraditório.
Ademais, a decisão impugnada consignou

que o laudo pericial apresentado pela autora aqui recorrente
sequer apontou o valor das parcelas vincendas a serem eventualmente consignadas
e
também que não computou

o
spread
bancário contratado
e
não observou cláusula 7a da pactuação, que trata do
spread
do BNDES e do
spread
do credor, além da variação mensal do IPCA/IBGE
.

A decisão impugnada também consignou ainda
a necessidade de melhor esclarecer a informação de renegociação feita na planilha do id. de origem
54429815 nos meses de 03/2020 a 08/2020, com aumento do valor da amortização nos meses que se seguiram
.

E estas questões todas

desafiam a solução pelo julgamento do mérito a ocorrer com a sentença e, portanto, afastam, a princípio, a plausibilidade do direito invocado
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Lado outro, apesar de pugnar pela consignação judicial do “quantum” apurado em perícia contábil,
do minucioso exame do documento Id. 54429816 é possível verificar que, além de o documento em tela não computar o spread bancário contratado, este não apontou o valor das parcelas vincendas a serem depositadas mensalmente
, de sorte que não há como acolher o pedido consignatório de valor não apurado/apontado,
e ainda que, conforme cláusula VII do contrato Id. 54429813, além da taxa efetiva de juros de 7,73% ao ano, consta a incidência de “Spread” do BNDES de 7,73% ao ano e “Spread” do Credor de 3,00% ao ano, além de incidir a variação mensal do IPCA/IBGE, sendo na cláusula 7 especificada a metodologia de cálculo que não foi observada no laudo coligido
.

Cabe destacar, ainda, que na planilha Id. 54429815 há menção à “renegociação” nos meses de 03/2020 a 08/2020, com aumento do valor da amortização nos meses que se seguiram, o que deve ser esclarecido nos autos
.

Feitas essas considerações,
INDEFIRO
o pedido consignatório do valor apontado.”

(grifo próprio e nosso).

Quanto a contraminuta extemporânea do
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
juntada no

id. 110165477 desnecessário o desentranhamento postulado pela autora aqui agravante.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e
mantém-se a decisão impugnada, que
indeferiu o pedido de consignação, com descaracterização a mora, de parcelas no valor que

a autora, aqui agravante entende devido, cujos montantes a serem eventualmente consignados, mensalmente, aliás, sequer foram apontados, referente a dívida da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO – no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online – Número 44001104855
firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021